Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77821617, o exequente informou que o credor FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, em razão disso, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0745753-30.2024.8.07.0000. Intimado, o Distrito Federal não se opôs à renúncia (ID: 78592013). É o relatório. Definiu-se em 40 salários mínimos o teto da RPV (ID: 58494257). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 77821618 - Pág. 1). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0745753-30.2024.8.07.0000, oriundo da requisição de ID: 65555043, expedido em favor de FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em benefício de FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo deve observar a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 58494257). Brasília, 18 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR